Tribunal: STF
Processo: Rcl 83281
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por WEDNER DIVINO MARTINS DOS SANTOS em face de decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, no processo n. 5965610-36.2024.8.09.0000, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega o autor desta reclamação que ajuizou ação popular no juízo de origem que “em face do Município de Senador Canedo, Misael Pereira de Oliveira, Divino Pereira Lemes, ITG Empreendimentos Imobiliários Ltda, JJ Empreendimentos Ltda, Marta Moriya Loyola e Estado de Goiás, questionando a validade de Termo de Ajustamento de Condutas e Termo de Cooperação Técnica relacionados à infraestrutura dos loteamentos Jardim do Lago e Residencial Boa Esperança” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que a ação popular “fundamenta-se na alegação de lesão ao patrimônio público decorrente do não cumprimento, no prazo legal, da obrigação de implantar a infraestrutura do parcelamento do solo urbano, tendo sido firmados acordos que supostamente beneficiaram indevidamente as empresas loteadoras em detrimento do interesse público ao transferir a obrigação dos loteadores de implantarem a pavimentação asfáltica ao município de Senador Canedo/Goiás, sem que houvesse nenhuma contrapartida” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta o reclamante que “Marta Moriya Loyola, na qualidade de Promotora de Justiça com atribuições na 2ª Promotoria de Justiça de Senador Canedo ao tempo dos fatos, participou diretamente da elaboração e aprovação do Termo de Ajustamento de Condutas questionado na ação popular” e que “no exercício de suas funções ministeriais, elaborou as condições do TAC firmado em 01 de dezembro de 2015, nos autos do Inquérito Civil Público nº 201500196716, assumindo papel ativo na formação do ato administrativo impugnado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “em decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz Diego Custódio Borges, foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva de Marta Moriya Loyola, determinando-se sua exclusão do polo passivo da ação popular” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Decidiu o juízo de 1º grau (e-doc. 25):



    Quanto à requerida MARTA MORYA LOYOLA também se constata a sua ilegitimidade passiva, visto que o autor se opõe às condições estabelecidas no Termo de Ajustamento de Condutas, o qual busca a sua anulação. 



    Todavia, não foi demonstrado que a atuação da referida Promotora tenha sido eivada de dolo ou fraude no exercício de suas funções. 



    Demonstra-se que a requerida era a Promotora de Justiça com atribuições perante a 2ª Promotoria de Justiça de Senador Canedo ao tempo dos fatos e, por consequência, aquela que procedeu com a elaboração das condições do referido termo. 



    Sobre este ponto, insta salientar que sendo o ato impugnado praticado no uso das atribuições de membro do Ministério Público, deve figurar no polo passivo da demanda o Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o que não impede de ser demandado em via de regresso pela pessoa jurídica com a qual mantém relação funcional.



    (...)



    Nesses termos, inexistindo apontamento por parte do autor de faltas funcionais do membro do Ministério Público, chega-se à conclusão que a atuação se deu no cumprimento dos deveres funcionais e dentro de sua independência funcional. 



    Destarte, considerando que o Estado de Goiás, representado pelo Procurador Geral do Estado, figura no polo passivo da demanda, o parecer ministerial deve ser acolhido, também, neste ponto.



    Esclarece que “o Tribunal de Justiça de Goiás não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo requerente contra a decisão saneadora, por não cabimento nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mantendo-se, assim, a exclusão indevida da promotora do polo passivo. Os autos do agravo de instrumento atualmente estão aguardando que o 1º Vice-presidente do TJGO se pronuncie sobre a admissibilidade de Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos contra a decisão do agravo de instrumento” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 26):



     



    “Neste aspecto, não se olvida do cabimento de agravo de instrumento para impugnar as decisões interlocutórias proferidas em sede de ação popular. 



    Contudo, em que pese a possibilidade de agravar da decisão, há outro ponto relevante a ser aqui considerado. Isso porque, o art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que ‘realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável’. 



    Neste aspecto, o pedido de ‘reconsideração’ formulado pelo Autor/Agravante no movimento n. 287 dos autos de origem, além de ultrapassar os limites do mero ‘esclarecimento ou ajuste’, não detém o condão de interromper o prazo recursal. 



    Neste linear, eis a lição de Araken de Assis: ‘Formulado o pedido de reconsideração, o prazo recursal não se suspenderá ou interromperá, e, portanto, sua pendência não impedirá a preclusão do direito de recorrer, nem a decisão a seu respeito restituirá o prazo já vencido’. (in Manual dos Recursos, 4ª ed. rev. atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 937) 



    Nesta senda, ao tomar ciência da decisão saneadora que reconheceu a ilegitimidade passiva, competia ao Autor/Agravante interpor o correspondente recurso de agravo de instrumento, não sendo admitido que, após a rejeição do pedido de reconsideração, venha a interpor o referido recurso. 



    No mesmo sentido coaduna a jurisprudência deste Tribunal, acerca da inadmissibilidade da interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reconsideração. Portanto, não tendo o Agravante se insurgido diante da primeira decisão prolatada pelo magistrado condutor do feito, tenho que a pretensão do agravante foi atingida pela preclusão temporal, vez que não impugnou a decisão a tempo e modo. 



    Em suma, o processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios, de modo que, decorrido o prazo previsto para determinado ato processual, extingue-se o direito da parte de praticá-lo, independentemente de declaração judicial. 



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 157, do RITJGO, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (...).”.



    Afirma que a decisão reclamada “incorre precisamente na conduta vedada pela súmula vinculante, uma vez que afastou a aplicação do artigo 6º da Lei nº 4.717/65 sem proceder à declaração expressa de sua inconstitucionalidade. O magistrado, ao excluir a promotora de justiça do polo passivo sob o fundamento de que o Estado deve responder pelos atos de seus agentes, criou interpretação restritiva que esvazia a eficácia do dispositivo legal específico, até mesmo porque não foi oportunizado a parte autora produzir provas de que a referida promotora agiu com dolo e a decisão excluiu a promotora do polo passivo da ação popular antes da fase de produção de provas, momento que o autor popular poderia provar que a ré agiu com dolo, o que implicaria sua responsabilidade pessoal e não do Estado de Goiás” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 29-11-2022 PUBLIC 30-11-2022)



    7. Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 4.717/1965 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça de Goiás concluiu pela ilegitimidade passiva da promotora de justiça, aplicando à espécie a Teoria do Órgão adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o Estado de Goiás representado pelo Procurador Geral do Estado consta como parte no processo de origem, pelo que não verifico violação ao art. 6º da Lei n. 4.717/65, tampouco ofensa à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente